Tribunal: TJMT
Processo: 1014383-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014383-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), LETICIA ALVES DA CRUZ - CPF: 037.583.441-90 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento referentes a contrato de cartão de crédito consignado, sob alegação de que a agravante pretendia contratar empréstimo consignado comum e foi induzida a erro pela instituição financeira.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, com a consequente suspensão dos descontos em folha de pagamento relativos ao contrato de cartão de crédito consignado.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, requisitos não comprovados no caso concreto.

4. A documentação apresentada não permite concluir, em sede de cognição sumária, pela verossimilhança das alegações quanto à abusividade do contrato ou ocorrência de vício de consentimento, sendo necessária ampla instrução probatória.

5. O fato de os descontos ocorrerem desde dezembro de 2022 enfraquece a alegação de urgência, não havendo fato novo que justifique intervenção judicial imediata.

6. A mera discussão judicial não é suficiente para suspender os efeitos do contrato, sendo necessária demonstração robusta da probabilidade do direito alegado, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A suspensão de descontos em folha de pagamento referentes a contrato de cartão de crédito consignado exige a demonstração inequívoca dos requisitos da tutela de urgência, não bastando a mera alegação de vício de consentimento ou desconhecimento das condições contratuais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LETICIA ALVES DA CRUZ
em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Diamantino, que nos autos nº 1001538-64.2024.8.11.0005 - Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito e Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência, Repetição de Indébito e Dano Moral - proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A.
– indeferiu o pedido liminar.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que desde dezembro de 2022 vem sofrendo descontos em sua folha de pagamento a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado. Alega que tais descontos são indevidos e pleiteia a restituição dos valores cobrados, aduzindo que o pedido de tutela de urgência foi indevidamente indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento da ausência de demonstração dos requisitos legais para a concessão da medida.

Defende a necessidade de interrupção imediata das cobranças, sob o argumento de que o desconto arbitrário compromete sua subsistência, configurando risco concreto e iminente.

Aduz que a prática a que foi submetida é comumente conhecida como “empréstimo por cartão consignado”, modalidade na qual o consumidor, ao receber o cartão de crédito, contrai dívida indefinida, que se renova automaticamente com a incidência de juros rotativos, sem que haja amortização efetiva do valor principal.

Ressalta que sua intenção era contratar um simples empréstimo consignado, mas que foi induzida em erro pelo banco agravado, firmando contrato diverso do que pretendia, sem que lhe fossem prestadas informações mínimas acerca do prazo, das condições de pagamento e das taxas aplicadas, em manifesta violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, requer o recebimento do agravo, com a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para que seja reformada a decisão agravada;

A concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil;

A concessão da tutela antecipada pleiteada, a fim de que o banco agravado se abstenha, por si ou por intermédio de seus representantes, de realizar quaisquer descontos na folha de pagamento da agravante em razão do contrato de cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária.

Subsidiariamente, caso não reconhecida de plano a gratuidade processual, seja concedido prazo para pagamento parcelado das custas processuais.

É o relatório.

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leticia Alves da Cruz contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para suspender descontos de cartão de crédito consignado em seu contracheque.

A agravante alega que foi induzida a erro pelo banco, pois queria contratar um empréstimo consignado comum, não um cartão de crédito, e que os descontos já seriam suficientes para quitar o valor contratado.

Após análise, verifico que o recurso não merece provimento.

Para concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não comprovados no caso.

A documentação apresentada não permite concluir, neste momento processual, pela verossimilhança das alegações quanto à abusividade do contrato ou ocorrência de vício de consentimento.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
" (Súmula 380 do STJ). Embora o caso em análise não trate especificamente de revisão contratual, mas de alegação de nulidade, o princípio subjacente é o mesmo: a mera discussão judicial não é suficiente, por si só, para suspender os efeitos do contrato, sendo necessária a demonstração robusta da probabilidade do direito alegado.

Além disso, o fato de os descontos ocorrerem desde dezembro de 2022 enfraquece a alegação de urgência, não havendo fato novo que justifique intervenção judicial imediata.

Eventual ilegalidade poderá ser adequadamente examinada no curso do processo originário, após o devido contraditório e ampla instrução probatória.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025